Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELO CORRÉU. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O RÉU QUE NÃO RECORREU. EFEITO OBSTATIVO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. ENUNCIADO N. 207 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da certificação de trânsito em julgado, possibilitando o início da execução penal definitiva de réu que não recorreu.
2. Os acusados em processo criminal devem ser tratados como litigantes autônomos, que têm direitos e obrigações específicas, como a faculdade de recorrer, ou de sujeitar-se às consequências jurídicas da ausência de recurso, como o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução penal definitiva.
3. É regência do sistema processual, como regra, o princípio da voluntariedade, isto é, que faculta à Defesa técnica a interposição de recurso contra decisões prolatadas pelos juízes (art. 574, CPP). O direito de recorrer é disponível. Por conseguinte, o reexame da matéria em outros graus de jurisdição está sujeito à manifestação de vontade e constitui ônus processual da parte sucumbente, que avalia sobre a conveniência da interposição do competente recurso.
4. Como efeito da não interposição do recurso cabível no prazo legal, tem-se por preclusa a oportunidade de recorrer, ao que se segue o consequente trânsito em julgado da decisão para a parte que não recorreu e, sem qualquer prejuízo para os réus, pois, os benefícios porventura alcançados pelos que recorreram, se não forem de caráter pessoal, a todos serão estendidos.
5. No caso dos autos, o agravante deixou transcorrer "in albis", tanto o prazo para a interposição dos embargos infringentes da divergência manifestada no acórdão dos embargos de declaração, quanto o prazo para o recurso especial da parte unânime.
6. Precluso o direito de recorrer e não havendo previsão legal para obstar o prazo recursal, não se justifica a adoção de providências para obstar o trânsito em julgado do acordão que julgou os embargos de declaração na apelação criminal do réu que não interpôs nenhum dos recursos cabíveis no momento processual oportuno.
7. Agravo interno a que se nega provimento.